Tribunal: TJBA
Processo: 0501232-35.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501232-35.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ESPÓLIO DE CLODOALDO DUARTE SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HEIDERHILTON SANTOS ARAUJO, NADINE GENOT, ARLINDO DA CUNHA PEREIRA NETO, MARIA PAULA QUEIROZ BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS APÓS O ÓBITO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo, no mais, a sentença, inclusive quanto à restituição em dobro das parcelas descontadas após o óbito do segurado e aos respectivos acréscimos legais. A embargante alegou omissão quanto à sua responsabilidade pela devolução dos valores vinculados ao financiamento e quanto aos critérios de atualização da condenação.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação da responsabilidade da seguradora pela restituição em dobro das parcelas cobradas após o óbito do segurado, embora os valores não tenham sido recebidos diretamente por ela; e (ii) se os critérios de atualização da condenação devem ser adequados ao entendimento segundo o qual, nas dívidas civis, incide exclusivamente a taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, estando presentes os pressupostos de admissibilidade.

Quanto à restituição das parcelas cobradas após o óbito, a responsabilidade da seguradora decorre da relação de causa e efeito entre a recusa indevida da cobertura securitária e a continuidade dos descontos, uma vez que o seguro prestamista é vinculado ao contrato de financiamento.

A recusa indevida da cobertura contraria o entendimento consolidado na Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça e enseja a responsabilidade da seguradora pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a seguradora perante o consumidor pela restituição em dobro, sem prejuízo de eventual direito regressivo em face da instituição financeira.

Nesse ponto, impõe-se apenas a integração da fundamentação do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

Quanto aos acréscimos legais, assiste razão parcial à embargante, pois a manutenção tácita da incidência de INPC e juros de 1% ao mês mostra-se incompatível com o art. 406 do Código Civil e com a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação da taxa Selic como índice único de atualização das dívidas civis.

A taxa Selic possui natureza mista, abrangendo correção monetária e juros de mora, razão pela qual é vedada sua cumulação com outros índices de atualização ou com juros remuneratórios ou moratórios.

Para a restituição das parcelas descontadas indevidamente, a taxa Selic deve incidir a partir de cada desconto.

Para a indenização por danos morais, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, à razão de 1% ao mês, até a data do arbitramento.

A partir da fixação do valor, incide exclusivamente a taxa Selic, observada a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da correção monetária.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, sendo desnecessária menção expressa e individualizada quando a controvérsia é decidida com fundamentação suficiente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora responde solidariamente perante o consumidor pela restituição em dobro das parcelas descontadas após o óbito do segurado quando a recusa indevida da cobertura do seguro prestamista constitui causa direta da continuidade da cobrança, ainda que não tenha recebido diretamente os valores. 2. Nas dívidas civis, a taxa Selic deve ser aplicada de forma exclusiva, sendo vedada sua cumulação com correção monetária ou juros de mora. 3. Na indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem da citação até a data do arbitramento, e, a partir desta, incide exclusivamente a taxa Selic.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 406; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 609/STJ; Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º
0501232-35.2015.8.05.0103
, em que figura como embargante
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
, e embargado
ESPÓLIO DE CLODOALDO DUARTE SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER EM PARTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA